Tribunal: TJSP
Processo: 0001483-89.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Descumprimento de norma interna do estabelecimento penitenciário. Prova segura. Impossibilidade de desclassificação. Redução da perda dos dias remidos. Possibilidade. Recurso provido em parte.